Tribunal: TJSP
Processo: 2270465-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
Agravo de Instrumento – A concessão da justiça gratuita é admitida à pessoa jurídica, desde que comprove de modo satisfatório a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, sem comprometer a sua existência, ônus do qual não se desincumbiu, visto que não atendeu integralmente a decisão do Juízo, mesmo sendo concedido prazo para apresentação da documentação –

Ementa:
Agravo de Instrumento – A concessão da justiça gratuita é admitida à pessoa jurídica, desde que comprove de modo satisfatório a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, sem comprometer a sua existência, ônus do qual não se desincumbiu, visto que não atendeu integralmente a decisão do Juízo, mesmo sendo concedido prazo para apresentação da documentação – Inteligência da Súmula 481 do STJ que sedimentou o entendimento de que a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, faz jus ao benefício da justiça gratuita se demonstrar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais – Decisão Mantida – Agravo Desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048818
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2270465-21.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CARGO
WORLD BRASIL LTDA, são agravados LC TEXTIL LTDA. e LEONARDO
ARAÚJO DE MOURA MARANHÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 22 de dezembro de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270465-21.2020.8.26.0000 -Voto no 22503 IM
2
Voto no 22503
Agravo de Instrumento no 2270465-21.2020.8.26.0000
Agravante: Cargo World Brasil Ltda
Agravado: LC Textil Ltda. e outro
Comarca: São Paulo
Juiz: Guilherme Santini Teodoro
Agravo de Instrumento A concessão da justiça gratuita é
admitida à pessoa jurídica, desde que comprove de modo
satisfatório a impossibilidade de arcar com o pagamento das
custas e despesas processuais, sem comprometer a sua
existência, ônus do qual não se desincumbiu, visto que não
atendeu integralmente a decisão do Juízo, mesmo sendo
concedido prazo para apresentação da documentação

Inteligência da Súmula 481 do STJ que sedimentou o
entendimento de que a pessoa jurídica, com ou sem fins
lucrativos, faz jus ao benefício da justiça gratuita se
demonstrar a impossibilidade de arcar com os encargos
processuais Decisão Mantida Agravo Desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Cargo Word Brasil, contra a decisão do Juízo de primeiro grau que indeferiu pedido
de justiça gratuita (fls. 76 deste instrumento).
A parte agravante sustenta em apertada síntese a
necessidade de reforma da r. decisão recorrida (fls. 69 dos autos principais e 76 deste
instrumento), pois fundamenta a denegação do benefício em dúvida, ou seja, o Juiz “a
quo” declara não ter pleno convencimento da situação financeira da Agravante.
Assevera que o CPC/2015 impõe ao Magistrado o dever de fundamentar as decisões
e, no caso em tela, a justificativa para a denegação do benefício foi a falta de
convencimento, que por si só demonstra quão açodada é a respeitável decisão
recorrida, pois há de se cumprir o princípio do livre convencimento, um dos pilares
do processo civil. Pugna pelo provimento do recurso para a anulação da respeitável
decisão agravada.
Atribuído efeito suspensivo ao recurso pela
decisão de fls. 83. Dispensada a intimação para resposta, uma vez que a parte ré
ainda não foi citada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270465-21.2020.8.26.0000 -Voto no 22503 IM
3
É o Relatório.
Voto.
O recurso não comporta provimento.
Ao postular a gratuidade de justiça o fez a
agravante, de forma singela, sem anexar nenhum documento (fls. 56/57), aduzindo
apenas que é vítima da inadimplência dos Executados, passa por grande dificuldade
financeira e que a a pandemia do Covid-19, afundou ainda mais a exequente, que
não possui mais condições de arcar com as custas e despesas.
Sobreveio a r. decisão de fls. 58, onde o Juízo de
primeiro grau determinou a agravante a apresentação dos balanços patrimoniais e de
resultado econômico, devidamente aprovados, dos três últimos exercícios, sob pena
de indeferimento. A parte agravante, singelamente apresentou tão-somente o
documento de fls. 66/68, sobrevindo a decisão do Juízo que assim se pronunciou:
Apenas do déficit no último exercício financeiro não
resulta impossibilidade de pagamento de custas, despesas processuais e
honorários advocatícios porque não se sabe se houve déficit em outros
exercícios, assim como não se sabe de superávit em outros tantos, tudo
sem notícia de risco concreto de inviabilidade das atividades sociais.
Portanto,
não
se
pode
concluir
que,
pela
circunstancial necessidade de ter de recolher custas e despesas e,
eventualmente, pagar honorários advocatícios sucumbenciais, agora
haja risco efetivo à continuidade da atuação da pessoa jurídica.
Denego, portanto, a benesse.
Em quinze dias, recolham-se as despesas devidas,
pena de extinção do processo sem resolução do mérito.
Pois bem, incumbe àquele que pede a concessão
do benefício demonstrar o estado de necessidade, pois a própria Constituição Federal
restringe a gratuidade da justiça aos litigantes 'que comprovarem insuficiência de
recursos' (artigo 5o, inciso LXXIV da CF), visto que a presunção de veracidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270465-21.2020.8.26.0000 -Voto no 22503 IM
4
quanto a eventual alegação de incapacidade financeira é sabidamente relativa, daí por
que o magistrado não está a ela adstrito, que é vaga e se contrapõe à própria natureza
do processo, exigente de provas, não apenas de alegações, para acolher o pedido.
No mais, trata-se a agravante de pessoa jurídica,
sendo que o Colendo Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento na
súmula 481:
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa
jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua
impossibilidade de arcar com os encargos processuais
No caso em apreço, a parte agravante ajuizou
ação monitória (processo no 1120722-18.2015), em face de Texnord Importação e
Exportação Ltda, atribuindo à causa, no ano de 2015 o valor de R$ 58.824,50, tendo
recolhido na ocasião, as custas iniciais no importe de R$ 588,25 (fls. 17 dos autos
principais). Foi constituído o título executivo judicial nos autos principais (fls. 45
daquele).
Ao ajuizar o incidente de desconsideração da
personalidade jurídica (fls. 1/11), a ora agravante alega ser credora nada menos do que
da importância de R$ 69.299,16 (autos no 1120722-18.2015.8.26.0100); R$ 97.510,65 (autos
no 1088433-32.2015); R$ 268.684,50 (autos no 1075444-91.2015.8.26.0100) e R$ 298.349,50
(autos no 1102913-49.2014), cuja somatória perfaz R$ 733.834,81.
Denota-se, ainda, que a empresa agravante tem
por objeto social, conforme seu estatuto o agenciamento de carga aérea e marítima,
nacional e internacional, agenciamento de carga rodoviária nacional e internacional,
prestação de serviços, administração, engajamento, comissária de despachos
aduaneiros de exportação e de importação de cargas marítimas rodoviárias,
ferroviárias, fluviais, lacustres e aéreas, dentre outras atividades (fls. 9 dos autos no
1120722-18.2015.8.26.0100).
A ausência de juntada de toda a documentação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270465-21.2020.8.26.0000 -Voto no 22503 IM
5
determinada pelo Juízo por si só já justifica a denegação da benesse, na medida em
que compete ao Judiciário coibir abusos do direito de requerer o benefício da justiça
gratuita, como vem constantemente ocorrendo nas demandas judiciais. Só o crédito
da autora acima descrito já demonstra que não se trata de pessoa jurídica necessitada,
pois a diversidade de negócios e créditos demonstram não se tratar de uma pequena
empresa, salientando que está apenas adiantando o pagamento das custas e despesas,
que ao final serão reembolsadas pela parte vencida.
Além do mais, se a agravante não consegue pagar
as custas e despesas de um processo de pequeno valor como é o caso do incidente de
desconsideração da personalidade jurídica é porque há crise na empresa, quando
então, estará obrigada a pedir recuperação judicial ou autofalência. No caso, não se
tem notícia da existência de pedido de recuperação judicial ou autofalência, não
podendo ser considerada como empresa necessitada, na acepção jurídica do termo,
pois o legislador ao criar o acesso gratuito à justiça não teve por escopo à permissão
indiscriminada ao benefício, mas sim apenas aos efetivamente necessitados e está
condicionada à prova concreta de que não possua condições de arcar com as despesas
e os encargos do processo. Essa é a orientação do Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
O Estado só é obrigado a prestar assistência
judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de
recurso. Recurso provido. (RESP. no 120.574 - RS Rel. Min. Garcia
Vieira).
Assim, de todos os ângulos em que se analisa a
questão, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
agravo.
Ramon Mateo Junior
Relator